Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Processo: 0708383-51.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: LINDOMAR DA COSTA BRITO Impetrado: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Recebido em plantão judicial, às 20:01, do dia de hoje. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LINDOMAR DA COSTA BRITO, com pedido liminar, em face de ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que, em 08/03/2023, sofreu um acidente, ao cair de andaime de aproximadamente 3 (três) metros de altura e, desde então, encontra-se internado no Hospital de Base de Brasília, tendo o médico responsável prescrito a sua transferência para a UTI com urgência, “devido à gravidade do caso clínico e risco de morte.” Afirma que “foram empreendidos esforços administrativos e extrajudicial para a obtenção de um leito de UTI, todavia, as tentativas restaram frutadas, sendo que o Impetrante permanece em Unidade de Cuidados Intermediários, quando deveria estar em Unidade de Tratamento Intensiva – UTI pela gravidade do caso e do risco de óbito.” Em sede do plantão judicial, o Des. CRUZ MACEDO deferiu a liminar (ID 44494357), “para determinar à autoridade impetrada, ou a qualquer de seus subordinados, inclusive o Chefe da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 24 horas, a internação do Impetrante em UTI, conforme prescrição médica, em qualquer unidade de saúde pública do Distrito Federal, e, caso não haja vaga na rede pública, sua remoção para a rede privada, às expensas do Estado.” A referida liminar foi confirmada pela Relatora, Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA (ID 44507429). Não obstante devidamente intimados e notificados (ID 44495251, 44534946, 44569506 e 44583165), até a presente data não há notícia do cumprimento do comando judicial. O impetrante peticiona requerendo “o reconhecimento de que a autoridade coatora não cumpriu a determinação judicial, e, em razão disso, pugna pelo bloqueio do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas do Distrito Federal, e disponibilização ao Impetrante para o custeio de tratamento em instituição privada, mediante a devida prestação de contas de todos os recursos utilizados”. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, regulamenta o plantão judicial, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Como relatado, o caso em tela já foi objeto de apreciação em plantão judicial anterior e, inclusive, confirmado pela em. Relator do processo, constituindo óbice legal para o deferimento da liminar pleiteada pelo impetrante. Ademais, o bloqueio do expressivo montante requerido pelo impetrante, poderia colocar em risco o Sistema de Saúde do Distrito Federal, comprometendo o tratamento dispensado a outros pacientes que dele estão fazendo uso. Por outro lado, é premente a urgência do caso, já que demonstrada a necessidade de suporte médico em Unidade de Terapia Intensiva para o paciente. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar e fazendo uso do juízo de ponderação, INDEFERE-SE a liminar. Com vistas a impelir a autoridade coatora a cumprir o comando judicial, determino que o paciente seja imediatamente e com urgência transferido para tratamento (UTI) na rede privada, às expensas do Estado, conforme já determinado anteriormente na decisão que deferiu a liminar. Majoro a multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se seu início após o transcurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário. INTIME-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA E CUMPRA-SE. Após, iniciado o expediente forense, remetam-se os autos à em. Relatora, Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, para reanálise do caso apresentado. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista